Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE OUTROS PROCESSOS. INCABÍVEL. LAUDO INVÁLIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao decisum, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação e dispositivo.
4.1. No caso, as argumentações tecidas pela parte embargante não configuram qualquer contradição no decidido.
5. Não existe omissão quanto a matéria que foi suscitada e decidida na origem e a cujo respeito não houve a interposição oportuna de recurso, eis que se encontra preclusa.

6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 507, 1.009 e 1.022; CRFB/88, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1658889 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão no 1796298 de relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível; Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.